Tribunal: TJDFT
Processo: 0715966-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CORTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DIREITO POTESTATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu pedido liminar de desocupação em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. 1.1. Em seu recurso, o agravante requer a concessão da tutela de urgência para ordem de despejo, de modo a reformar a decisão agravada, dispensando-se o pagamento da caução, subsidiariamente, pede pela possibilidade de corte pelo agravante da água e energia do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de liminar de despejo sem caução em contrato verbal de locação, diante da alegada inadimplência; e (ii) estabelecer se é cabível a autorização judicial para o corte de serviços públicos essenciais em razão do inadimplemento da locatária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de liminar em ação de despejo exige o cumprimento dos requisitos do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, inclusive a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. 3.1. Na hipótese concreta, entretanto, o contrato de locação em questão foi celebrado verbalmente, a se exigir a apresentação de provas substanciais para que o despejo liminar seja concedido. No processo de origem, há trocas de mensagens entre as partes, mas estas não são suficientes para confirmar de forma inequívoca os termos do contrato, mencionando apenas a inadimplência e a solicitação de desocupação do imóvel. 3.2. Dessa forma, torna-se necessária a produção de provas no curso da ação. 3.3. Precedente: [...] 2. Na hipótese, muito embora o agravante tenha realizado o depósito da caução de três meses de aluguel, por se tratar de contrato verbal e não haver prova inequívoca de sua existência, faz-se necessária a dilação probatória, que é impossível em sede de agravo de instrumento.3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (0719332-37.2023.8.07.0000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 24/11/2023).
4. Em relação ao pedido subsidiário de autorização para o corte dos serviços de água e energia elétrica, considerando que tais serviços foram contratados diretamente pelo autor junto às concessionárias de serviço público, não há se falar em autorização judicial para o referido corte. Destarte, "a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita" (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 25/3/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A concessão de liminar de despejo em contrato verbal de locação exige prova inequívoca da relação locatícia e da infração contratual, sendo necessária a dilação probatória, incabível nos autos de agravo de instrumento."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, arts. 9o, inciso II; 37; e 59, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0751263-58.2023.8.07.0000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 11/04/2024; TJDFT, 0719332-37.2023.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 24/11/2023.